Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO N° 32.159/97. CUMPRIMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. INAPLICABILIDADE. TEMA 28 STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da tese 28, fixou entendimento: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”
2. Não é possível o cumprimento provisório de parcela incontroversa por requisição de pequeno valor (RPV), quando a parcela for inferior ao teto para a emissão de requisição de pequeno valor (RPV), mas o valor total da dívida for superior ao teto.
3. Negou-se provimento ao Agravo.